Tribunal: TJDFT
Processo: 0740144-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Título executivo judicial. Princípio da dialeticidade. Contraditório e ampla defesa. Preliminares rejeitadas. saldo remanescente. Juros moratórios e correção monetária. Tema repetitivo no 677, do STJ. Excesso de execução não caracterizado. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que a extinguiu a execução e determinou a expedição de ofício para o pagamento do saldo remanescente com os acréscimos legais.
II. Questões em discussão
2. Há 3 questões em discussão: (i) avaliar se houve violação ao princípio da dialeticidade pelo apelante; (ii) verificar se os cálculos do saldo devedor apresentados pelo exequente afrontaram os princípios do contraditório e da ampla defesa; e (iii) analisar eventual excesso de execução.
III. Razões de decidir
3. Atende a dialeticidade o recurso que impugna de forma específica os fundamentos da sentença.
4. Os cálculos apresentados pelo exequente observam os parâmetros legais delineados na sentença, com atualização monetária mediante a aplicação do INPC, conforme já deliberado em decisão proferida em agravo de instrumento.
5. À luz do Tema 677 do STJ, o depósito judicial — integral ou parcial — não afasta a incidência dos consectários moratórios sobre o valor ainda não entregue ao credor.
6. Ausente demonstração de erro material ou metodológico, não se configura excesso de execução.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505 e 507.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 677; TJDFT, AGI 0732832-44.2021.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 2/2/2022.